Tribunal: TJSP
Processo: 1001902-59.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

OMISSÃO. Vício não configurado. Alegação de omissão quanto às normas de distribuição proporcional de honorários advocatícios e aplicação do Tema 1313 do STJ. A decisão colegiada deu provimento parcial ao recurso, julgando procedente o pedido de obrigação de fazer para realização de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

OMISSÃO. Vício não configurado. Alegação de omissão quanto às normas de distribuição proporcional de honorários advocatícios e aplicação do Tema 1313 do STJ. A decisão colegiada deu provimento parcial ao recurso, julgando procedente o pedido de obrigação de fazer para realização de cirurgia e mantendo improcedência do pedido indenizatório. Reconhecimento expresso da sucumbência recíproca. O acórdão fixou os honorários advocatícios em conformidade com critério equitativo considerando peculiaridades do caso concreto. No Tema 1313 do STJ foi determinada a observância do critério de equidade nas demandas envolvendo a satisfação do direito à saúde. A decisão colegiada, embora não faça referência ao precedente paradigmático, observa o critério de equidade. Ausência de omissão sanável por embargos quanto ao Tema 1313 do STJ. Atendimento dos elementos essenciais do julgamento. As demais questões consideradas como omissões pela embargante não foram diretamente enfrentadas por não possuírem aptidão para alterar o resultado do julgamento colegiado. Não há falar no dever de "fundamentação integral", incidindo o princípio da "fundamentação suficiente". Aplicação do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça quanto à desnecessidade de o magistrado responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.